Tribunal: TJSP
Processo: 2283288-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283288-61.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante CRISTIANE
GONÇALVES CAMPOS, são agravados G2C ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS e
FEDERAÇÃO DAS UNIMEDS DO ESTADO DE SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283288-61.2019.8.26.0000 -Voto no 46.551
2
VOTO No 46.551
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2283288-61.2019.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE
: CRISTIANE GONÇALVES CAMPOS
AGRAVADOS
: G2C ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E FEDERAÇÃO DAS
UNIMEDS DO ESTADO DE SP
COMARCA
: BAURU 6a VARA CÍVEL
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
PLANO
DE
SAÚDE.
MANUTENÇÃO DA AUTORA COMO BENEFICIÁRIA EM
PLANO DE SAÚDE. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. CASO DE
CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL. HIPÓTESE EM
QUE PRESENTE CLÁUSULA CONTRATUAL A AUTORIZAR
A RESCISÃO DO CONTRATO. PLAUSIBILIDADE DO
DIREITO NÃO VERIFICADA. PERIGO DE DANO NÃO
CONFIGURADO.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
interlocutória em ação declaratória de manutenção de plano de saúde cumulada com
pedido de consignação de valores e indenização por danos morais que indeferiu
liminarmente a tutela de urgência pleiteada pela autora, consistente na manutenção em
vigor de contrato cuja intenção de rescisão fora notificada por uma das recorridas.
Alega a agravante que se encontram preenchidos os
requisitos para a concessão da tutela de urgência. Sustenta que a possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283288-61.2019.8.26.0000 -Voto no 46.551
3
rescisão de contrato de plano de saúde na modalidade coletivo se encontra estabelecida
na Resolução Normativa ANS no 195/09, no artigo 17. Aduz que não há comprovação de
que a notificação prévia haja observado o prazo de 60 dias. Afirma que a notificação está
datada de 1o de novembro de 2019, com informação de que o contrato seria encerrado
em 31/11/2019. Advoga, ainda, que o instrumento contratual não possui cláusula
pertinente à rescisão ou à suspensão unilateral do plano de saúde. Conclui pela reforma.
Processado o recurso, foi indeferido o efeito ativo (fls.
83/84).
Contraminuta às fls. 87/92.
É o relatório.
2.
Cuida-se de decisão interlocutória que indeferiu a tutela de
urgência pleiteada consistente na manutenção do contrato em vigor, impedindo sua
rescisão sem justa causa. Sobreveio, então, o agravo de instrumento ora em apreço, o
qual, sem embargo das razões expostas, não está a comportar o provimento pretendido.
Desde logo, cumpre consignar que nestes autos não cabe
discutir se o contrato deve ser mantido por força do Código de Defesa do Consumidor.
Na realidade, o que se pretende discutir com esse debate, em sede de agravo de
instrumento tirado contra o indeferimento da tutela de urgência, é o próprio mérito da
ação, o que é impossível em sede de cognição sumária.
Como já tive a oportunidade de frisar em julgamentos
anteriores, nunca é demais lembrar, a concessão da tutela de urgência augura dois
pressupostos básicos: i) a probabilidade do direito e ii) o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo. Tais requisitos são aditivos, o que significa que na ausência
de um deles deve ser indeferido o pedido.
Na hipótese, não se trata de contrato individual, de sorte
que a rescisão, mediante notificação por quaisquer das partes, poderia ter sido feita, ao
menos em tese.
De acordo com a documentação de fls. 204/207 dos autos
originários, o instrumento contratual fora firmado em 01 de fevereiro de 2015 e a
operadora do plano de saúde encaminhou notificação à recorrida sobre sua intenção de
extinguir o contrato, datada de 26/09/2019, com término de vigência previsto no prazo de
60 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2283288-61.2019.8.26.0000 -Voto no 46.551
4
Em vista disso, em princípio, e por se tratar de avença
celebrada entre duas pessoas jurídicas, a rescisão do contrato se mostra perfeitamente
cabível.
Pode ocorrer, não se nega, que a rescisão seja mesmo
abusiva, a violar a legislação específica. Ocorre que, a rigor, isso é o próprio mérito da
ação i.e., se correta ou não a rescisão cuja apreciação somente ao final deve ser
feita. Apreciar este tema no agravo, todavia, seria prejulgar a causa o que não se pode
admitir.
Nem se argumente com dano irreparável para a agravante,
na medida em que é possível a contratação com outra prestadora de serviço. Em sentido
contrário, tal dano pode ocorrer se à recorrida for imposto o ônus de suportar um
contrato que deseja rescindir, pois não poderá cobrar perdas que, em virtude da
prestação de serviços nos moldes do contrato, vier a sofrer.
Por outro lado, e procedente a ação, poderá a agravante
pleitear não somente a indenização, mas todos os consectários advindos da negativa.
Note-se, ademais, que o fundamento da rescisão, qual seja
a ocorrência de desequilíbrio financeiro, está a recomendar redobrada cautela na
concessão da tutela de urgência, diante da eventual irreversibilidade da medida.
Daí que ante a ausência, na hipótese, dos requisitos
autorizadores da tutela de urgência, a decisão agravada deve ser mantida.
Nada mais é preciso dizer.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator